Tribunal: STF
Processo: HC 250027
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-13
Data de publicação: 2024-12-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado por Heráclito Antônio Mossin e outro em favor de Diego Elias Silva Xavier contra decisão monocrática do Superior Tribunal de Justiça que não conheceu da impetração, nos autos do HC 942.634/SP.



    Os impetrantes narram (eDOC 1) que o paciente, preso cautelarmente em 12.12.2023, foi denunciado pela prática do crime do art. 35 c/c 40, V, da Lei 11.343/2006.



    Afirmam que “a Operação (Alcateia) foi fatiada em 3: Núcleo Comando; Núcleo Comprador; Núcleo Financiador. O primeiro núcleo já teve instrução encerrada em Maio, e trata-se da mesma complexidade com elevado número de acusados. Já o núcleo do acusado sequer foi recebida a denúncia: autos 1001807-38.2024.8.26.0506. Quanto ao terceiro núcleo, até que se saiba, não houve denúncia”. (p. 11)



    Alegam excesso de prazo na prisão preventiva, que se estende há um ano, sem que a instrução tenha sequer começado (audiência de instrução designada para dezembro/2024). (p. 12)



    Declaram que o paciente é primário, possui residência fixa e ocupação lícita, sem juntar a documentação pertinente. (p. 15)



    Argumentam que em uma eventual condenação a pena aplicada, ainda que em regime inicialmente fechado, já seria cumprida em regime semiaberto, pois o tempo de prisão preventiva a ser descontado da pena certamente seria superior a 1/6 da pena fixada. (p. 15)



    Afirmam que não teria sido caracterizado o periculum libertatis do paciente ou a insuficiência das cautelares diversas da prisão. (p. 15)



    Pleiteiam a concessão da ordem de habeas corpus para que a prisão preventiva seja substituída por medidas cautelares diversas.



    O ato coator foi publicado em 10.12.2024, de modo que ainda não se esgotou o prazo recursal.



    É o relatório.



    Decido.



    Visto que o mérito da controvérsia não foi apreciado por órgão colegiado do Superior Tribunal de Justiça, sua apreciação por este Tribunal resultaria em supressão de instância.



    A despeito de meu posicionamento pessoal em contrário, as duas Turmas e o Plenário desta Corte firmaram jurisprudência no sentido de não conhecer dos writs extintos por decisão monocrática do STJ, sem o manejo do agravo interno para o órgão colegiado. Nesse sentido: HC 241.927 AgR, rel. Flávio Dino, Primeira Turma, DJe 12.7.2024; HC 237.281 AgR, rel. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 8.7.2024; e HC 169.788, rel. Edson Fachin, rel. p/ acórdão Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, DJe 6.5.2024.



    Evidentemente, em obediência ao princípio da proteção judicial efetiva (CF, art. 5º, XXXV), a aplicação desse entendimento jurisprudencial pode ser afastada no caso de configuração de patente constrangimento ilegal ou abuso de poder, o que, todavia, não é o caso dos autos.



    Transcrevo a fundamentação do ato coator:



    “São estes os pertinentes excertos do aresto combatido, litteris:



    ‘[...] Como já relatado quando da apreciado do pedido de liminar: ‘Segundo consta, a Polícia Federal de Ribeirão Preto/SP, por intermédio da URE – Unidade de Repressão a Entorpecentes, instaurou o IPL 2022.0052138 para investigar crimes de tráfico de interestadual de drogas e de tráfico de armas de fogo, além de outros, supostamente praticados por indivíduo baseado nesta cidade e comarca de Ribeirão Preto/SP.



    As investigações apontaram para a existência de uma extensa organização criminosa composta por mais de cinquenta pessoas, dente elas o paciente, vulgo “Gringo”, exercendo a função de comprador e intermediador da droga vendida pelo coinvestigado Fábio Henrique Gomes de Souza, vulgo “Lobinho” (coordenador das ações do grupo), em diversas cidades dos Estados de São Paulo, Minas Gerais e Rio de Janeiro.



    O paciente e outros coinvestigados tiveram a prisão temporária decretada para o aprofundamento e êxito das investigações (fls. 187/233), sendo posteriormente convertida em preventiva (fls. 276/287), em 10 de janeiro último.



    Ao final das investigações, no âmbito da ‘Operação Alcateia’, o Ministério Público ofereceu denúncia, imputando ao paciente a suposta prática do delito previsto no art. 35, caput, c. c. o art. 40, inciso V, ambos da Lei nº 11.343/2006 (Denúncia – fls. 22/186)’.



    Não existe constrangimento ilegal a ser reconhecido, fazendo-se por ora necessária a manutenção da prisão do paciente ante a gravidade concreta dos fatos narrados nos autos.



    Não obstante a argumentação do impetrante, as rs. decisões impugnadas (fls. 187/233 e 276/287) está suficientemente fundamentada, referindo-se à preservação da ordem pública e a gravidade dos fatos a justificarem a prisão como necessária, e nenhuma outra medida. Anote-se que o juiz, mesmo quando emprega expressões de cunho genérico, decide considerando as circunstâncias concretas do caso que tem diante si.



    Por outro lado, não se pode também olvidar que o crime de associação ao tráfico, embora desprovido de violência ou grave ameaça à pessoa, além de estar relacionado ao aumento da violência e da criminalidade, é fonte de desestabilização das relações familiares e sociais; motivos suficientes para manter a segregação cautelar do paciente.



    Importa anotar que as condições pessoais do paciente, por si sós, não são suficientes para justificar a liberdade provisória, e que o princípio da presunção de inocência convive harmoniosamente com a custódia cautelar, quando a prisão se lastreia na presença das hipóteses do art. 312 do Código de Processo Penal, como é a hipótese dos autos, não se constituindo cumprimento antecipado de pena.



    No tocante à alegação sobre o excesso de prazo para a formação da culpa, sem razão os impetrantes. 



    Depreende-se das informações prestadas pelo MM. Juiz da origem que o paciente foi citado em 03 de fevereiro p. p., e regularizada sua citação em 03 de maio; a defesa prévia foi apresentada no dia 06 aquele mês, conjuntamente ao pedido de revogação da prisão preventiva, o qual indeferido. Acresceu que os autos se encontram aguardando a apresentação das defesas prévias dos demais coacusados que, ao que consta, são 25 ao total. 



    Como se vê, o prazo até então transcorrido apresenta-se razoável, não podendo se reconhecer tenha havido omissão ou negligência do MM. Juiz da origem na condução do processo, nem tampouco do órgão acusatório, até porque se trata de processo complexo, com pluralidade de réus e procuradores, com a necessidade de expedição de cartas precatórias, e conta até mesmo com interceptação telefônica e longa e detalhada investigação, o que certamente demanda maior tempo para o cumprimento dos aos processuais.



    Logo, a prisão do paciente é legítima, não havendo constrangimento ilegal que possa ser sanado pela via eleita.’ (fls. 28/30).



    Da leitura dos trechos acima transcritos, tem-se que não foi demonstrada a existência de descaso ou desídia por parte da Autoridade Judiciária, sobretudo considerando a complexidade da ação penal originária, que envolve a investigação de organização criminosa com atuação interestadual, grande número de réus, presos em diferentes estabelecimentos prisionais, inclusive em cidades distintas, e farta produção probatória, o que estende a duração do processo.



    No caso, o mandado de prisão foi cumprido em 10/1/2024. A inicial acusatória foi recebida na data de 26/1/2024. O paciente apresentou resposta à acusação. Em decisão de 12/11/2024, o Juízo rejeitou as preliminares, manteve o recebimento da denúncia para fins de interrupção da prescrição e designou, para a oitiva das testemunhas arroladas pela acusação, a data de 11/12/2024, e, para a oitiva das testemunhas de defesa e interrogatórios, está designado o dia 13/12/2024.



    Vale ainda destacar que a situação prisional do paciente foi reavaliada por algumas vezes, conforme se verifica da análise do andamento processual no site do TJSP (última decisão do dia 27/11/2024), e mantida pelos fundamentos de que ainda estavam presentes os motivos utilizados na decretação da prisão preventiva, sobretudo para garantir a ordem pública ante a gravidade concreta dos delitos e a periculosidade do agente, evidenciada pelo modus operandi empregado na prática dos crimes.



    Dessa forma, não há, pois, falar em desídia do Magistrado condutor, o qual tem diligenciado no sentido de dar andamento ao processo, não podendo ser imputada ao Judiciário a responsabilidade pela demora. 



    Noutro vértice, a prisão preventiva foi adequadamente motivada. Demonstrada pelas instâncias ordinárias, com base em elementos extraídos dos autos, a gravidade concreta da conduta. Tem-se que o acusado, conforme conteúdo do inquérito policial, de relatórios e comunicações de serviço acostados aos autos (Operação Alcateia), tem, em tese, envolvimento com organização criminosa estruturada, com divisão de tarefas e hierarquia entre os membros (mais de cinquenta pessoas), com atuação interestadual, dedicada à prática dos delitos de tráfico de drogas e tráfico de armas. Registrou-se que o grupo criminoso movimenta vultosa quantidade de droga – aproximadamente 200 kg por mês –, havendo indicativos de que os integrantes ostentam ligação com a facção Primeiro Comando da Capital.



    Sublinhou-se, ainda, que o ora paciente atuava na função de comprador e intermediador da droga vendida em diversas cidades dos Estados de São Paulo, Minas Gerais e Rio de Janeiro”. (eDOC 4, p. 7)



    Apenas em hipóteses excepcionais esta Corte tem deferido ordem de habeas corpus pelo excesso de prazo de prisão cautelar, quando a mora processual seja decorrência a) exclusivamente de diligências suscitadas pela acusação; b) da desídia do juízo processante; ou comprometa gravemente o princípio da razoável duração do processo, nos termos do art. 5º, LXXVIII, segundo o consignado no RHC 241.218 AgR, rel. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 17.6.2024, e no HC 23.5060 AgR-AgR, rel. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 14.5.2024.



    Essas hipóteses são a decorrência do firme entendimento deste Supremo Tribunal Federal no sentido de que o excesso de prazo apenas se caracteriza a partir da deficiente atuação das instituições jurídicas, que torna evidente o desprezo estatal pela liberdade (HC 240.270 AgR, rel. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 28.6.2024).



    Como deflui do quadro descrito no ato impugnado, não se verificam tais situações no processo do paciente.



    As características do caso - pluralidade de réus (25, segundo o ato coator), multiplicidade de atos criminosos e extenso material instrutório - indicam grande complexidade, apta a justificar um trâmite mais moroso.



    Por outro lado, não pertence ao juízo de legitimidade da prisão preventiva a especulação quanto a eventual pena em concreto do acusado ou seu regime inicial de cumprimento.



    Por não se revelarem aptas a preservar a ordem pública, não cabe adotar medidas cautelares diversas em lugar da prisão preventiva. As condições pessoais favoráveis do paciente, bem como suas dificuldades familiares, não prevalecem diante da necessidade de prisão cautelar, como decidido por esta Corte, entre outros, no HC 227.750 AgR, rel. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 24.8.2023 e no HC 222.175 AgR, rel. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 10.4.2023, e HC 246.455 AgR, rel. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 24.10.2024, assim ementado:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA, TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. (...) III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Esta Suprema Corte já assinalou que ‘a necessidade de interromper a atuação de organização criminosa e o risco concreto de reiteração delitiva justificam a decretação da custódia cautelar para a garantia da ordem pública’ (HC 138.552 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 19/6/2017). 4. As instâncias ordinárias, no particular, demonstraram a periculosidade social do paciente, apontado como integrante de grupo criminoso, que, ao que tudo indica, é especializado em tráfico de entorpecentes, indicando, segundo o que se apurou, habitualidade na prática delituosa. IV. DISPOSITIVO 5. Agravo Regimental a que se nega provimento”.



    Assim, não se tratando de decisão manifestamente contrária à jurisprudência do STF ou de flagrante hipótese de constrangimento ilegal, descabe autorizar a supressão de instância.



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 13 de dezembro de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente